Tribunal: TJDFT
Processo: 0713391-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0713391-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JURACI DA COSTA FRANCA, ROSANY DE FRANCA DA SILVA, ROSANGELA ALVES DE FRANCA, RAYSSA ALVES DE FRANCA REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Declaro concluída a instrução Abra-se vista ao autor e ao réu para razões finais, sucessivamente, pelo prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 973, "caput", do CPC. P. I. Brasília/DF, 11 de junho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator